Tribunal: TJPA
Processo: 0808082-02.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808082-02.2023.8.14.0006

RECORRENTE: JONHNATAN SANTOS E SANTOS, MICHELE DO SOCORRO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II e III, c/c art. 211, DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS. PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL.
PROVIMENTO
.
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA, COLHIDA EM FASE JUDICIAL, A CORROBORAR A TESE ACUSATÓRIA. O CORPO DA SUPOSTA VÍTIMA JAMAIS FOI ENCONTRADO E NINGUÉM APARECEU PARA RELATAR O SEU DESAPARECIME. A SUPOSTA, E ÚNICA, TESTEMUNHA OCULAR NEGOU EM SEDE JUDICIAL TUDO O QUE RELATARA EM SEDE INQUISITORIAL. TESE MINISTERIAL QUE NÃO FOI CORROBORADA, POR QUALQUER MEIO, EM JUÍZO. PRONÚNCIA QUE NÃO SE ADMITE, DADA A SUA CARGA DECISÓRIA, COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E SEM QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. IMPRONÚNCIA DOS RÉUS QUE SE IMPÕE, NADA IMPEDINDO, PORÉM, QUE NOVA DENÚNCIA SEJA FORMULADA CASO PROVAS NOVAS SURJAM, NOS TERMOS DO ART. 414 E § U, DO CPP.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês abril de do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de abril de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
JONHNATAN SANTOS E SANTOS E MICHELE DO SOCORRO ALVES DA SILVA
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que os pronunciou como incursos nas sanções penais do artigo 121, § 2º, II e III c/c art. 211, do CPB, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 13690022,

que no dia 01/08/2019, durante a madrugada, no interior da comunidade denominada Carandiru, em Ananindeua, os recorrentes, acompanhados de corréus, ceifaram a vida da vítima Josué de Mendonça; que esta foi assassinada mediante espancamento e asfixia, além de descargas elétricas.

Conforme a denúncia, a execução se deu pelo fato de a vítima ser considerada “X9”, tendo os denunciados a conduzido para uma escada, onde foi amarrada, asfixiada e torturada por seus algozes que, de acordo com testemunhas, ocultaram o cadáver nas matas próximas, fugindo em seguida.

Que uma equipe da polícia diligenciou no local com o fito de encontrar o corpo da vítima, porém, tal só seria possível com informação de algum dos envolvidos na ação delituosa, o que não ocorreu, razão pela qual resta impossibilitada a comprovação da materialidade, restando clara, porém, a autoria delitiva pelos depoimentos testemunhais, inclusive oculares, que apontam os ora recorrentes e corréus como autores do delito, razão pela qual o Ministério Público apresentou denúncia contra os recorrentes e corréus, nos termos do artigo 121, II, III e IV c/c art. 211 e 288, do Código Penal Brasileiro, apresentando devida fundamentação às qualificadoras do tipo.

Em ID 136900034, foi recebida a denúncia.

Em ID 13690048, resposta à acusação do corréu Lucas Matheus, tendo o MP, em manifestação de ID 13690049, requerido a suspensão do feito em relação àqueles que se encontram em local desconhecido.

Em documento de ID 13690053, edital para citação dos ora apelantes.

Em ID 13690055, resposta à acusação do corréu Romário.

Em ID 13690059/60, Laudo Pericial de Local de Crime – sem cadáver, constatando a presença de sangue humano.

Em ID 13690197, resposta à acusação do ora recorrente Jonhnatan Santos.

Em ID 13690229, resposta à acusação da ora recorrente Michele do Socorro A. da Silva.

Termo de audiência de instrução e julgamento em ID 13690376, 13690461 e 13690521, mídia acostada em documento de ID 13690377/438, 13690462/492 e 13690522/555.

Em decisão de ID 13690500, concedida liberdade à ora apelante Michele, indeferido os pedidos de Lucas Matheus e Marcos Romário e, em decisão de ID 13690516, denegado o pedido de Jonhnatan.

Em ID 13690568, alegações finais ministeriais.

Em ID 13690572, alegações finais de Mário Romário Costa Maciel.

Em ID 13690580, alegações finais de Jonhnatan Santos e Santos.

Em ID 13690592, alegações finais de Michele do Socorro Alves da Silva e Lucas Matheus Oliveira Cardoso.

Em ID 13690600, decisão de pronúncia para que os então réus, sejam submetidos a julgamento pelo Júri Popular em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III c/c art. 211, do CPB.

Em documento de ID 13690612 e 13690616, Marcos Romário e Lucas Matheus renunciam ao prazo recursal.

Em ID 13690619, irresignada, a pronunciada Michele, em
Recurso em Sentido Estrito, pugna por sua impronúncia por falta de provas, pois, alega, a suposta testemunha teria sido uma adolescente ouvida somente na fase inquisitorial e as demais, ouvidas na fase judicial, não presenciaram o suposto delito, negando a autoria delitiva.

Em ID 13690622, em
Recurso em Sentido Estrito, pugna o recorrente Jonhnatan por sua impronúncia, alegando para tanto insuficiência probatória uma vez que nega participação no suposto crime, bem como o fato de inexistir qualquer notícia acerca do desaparecimento da suposta vítima, assim como prova de materialidade do crime; que o suposto relato prestado por uma adolescente na fase inquisitorial não restou ratificado na fase judicial, além do fato de várias das supostas testemunhas terem afirmado sua não participação no delito e que os policiais que foram ouvidos não teriam presenciado o delito, sendo, portanto, testemunhas de ouvir dizer, não sendo cabível, neste caso, a aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

Em Contrarrazões, o Ministério Público, em ID 13690636, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Jonhnatan, igualmente se manifestando em relação ao recurso da recorrente Michele, em ID 13690637.

Em decisão de ID 13690649, determinado o desmembramento dos autos originais.

O feito foi recebido pela Desª. Kédima Pacífico Lyra que, observando a prevenção desta relatora, determinou sua redistribuição, sendo recebido neste gabinete e encaminhado à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 13731355, tendo esta se manifestado, ID 14001272/654, pelo não provimento dos recursos.

Em despacho de ID 16205625, foi determinada a reunião deste com o RESE 0815367-80.2022.8.14.0006, por se tratar das mesmas partes e razão de pedir deste, sendo certificado, em ID 17882084, que o feito de nº 0815367-80.2022.8.14.0006, fora arquivado por falhas no procedimento de desmembramento, o que impediu a juntada, naquele, de documentos essenciais, mas que já estão presentes nestes autos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
JONHNATAN SANTOS E SANTOS E MICHELE DO SOCORRO ALVES DA SILVA
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que os pronunciou como incursos nas sanções penais do artigo 121, II, III e IV c/c art. 211 e 288, do Código Penal Brasileiro.

O recurso atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, razão pela qual deles conheço e passo à sua análise.

MÉRITO
–
Absolvição Sumária

Pretendem ambos os recorrentes, em síntese, que se promova suas absolvições, pois, alegam, não existe qualquer prova apta a comprovar suas participações no suposto crime, cuja materialidade não restou comprovada, bem como por negarem qualquer participação no mesmo, alegando ainda o recorrente Jonhnatan que várias testemunhas afirmaram que não participou do crime, bem como que o delegado afirmou acreditar que se tratava de outra pessoa.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Acerca do tema, assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária

prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo,
ao proferir a sentença de pronúncia, reconheceu que a materialidade delitiva restou prejudicada pelo fato de o corpo da suposta vítima não ter sido encontrado e periciado, mas, que a autoria delitiva restou clara, pois as testemunhas, inclusive oculares, foram unânimes em apontar os denunciados como autores do delito, fato este que é contestado pelo recorrente Jonhnatan, bem como pela recorrente Michele, que alegam não ter sido confirmado em Juízo o que colhido em sede inquisitorial. Assim, para melhores esclarecimentos, trago à colação excerto dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, vejamos:

Gisele Anjos dos Santos, audiência ocorrida em 20/09/2021, gravada em documento de ID 13690377/401:

“Que o sr. Jeremias, irmão da vítima, lhe ameaçou, assim como à sr. Michele, afirmando que teria participado do crime que ceifou a vida de Josué; que desenvolvia, na comunidade do Carandiru, um serviço voluntário, no que era acompanhada por Michele; que acredita que as ameaças eram decorrentes dos trabalhos desenvolvidos na comunidade; que se apresentou na delegacia para esclarecer tais fatos, assim como Michele... que Michele precisou se esconder... que conheceu a vítima através dos trabalhos que desenvolvia na comunidade; que orientava às famílias da comunidade sobre como obter/alcançar direitos sociais... que na época estava terminando seu curso de Assistente Social e gostava de ajudar na comunidade, onde também residia... que Jeremias dizia que a mataria, juntamente com a Michele, pois afirmava a participação de ambas na morte da vítima Josué... que não conhece os corréus Lucas, Romário e Jonhnatan... que soube da morte da vítima pelo sr. Jeremias... que este disse que a vítima fora amarrada e torturada... que não conhecia Jonhatan...”

Delegado Mourão, ID 13690402/420:

“Que participou das investigações que subsidiaram a denúncia... que ouviram testemunhas visuais, tendo uma delas afirmado que viu quando a vítima estava amarrada, com o rosto coberto por um capuz plástico... que essa pessoa foi ao local para o consumo de drogas... que era uma adolescente viciada... que conseguiram localizar a mãe dela, que residia também no Carandiru... que viu quando seu Josué era conduzido pelos ora recorrentes... que a vítima foi transportada do bloco 5 para o bloco 13, ap. 1308 e foi nesse apartamento que a filha da testemunha presenciou os fatos... que o sr. Josué, que era auxiliar de pedreiro, prestava informações às guarnições policiais sobre a invasão Carandiru e Guaiacanga e que talvez por isso tenha sido executado, pois era considerado delator... que a informação obtida acerca da srª. Gisele é de que esta andava com a Michele, vulgo “Molecão” e que tinham uma relação homoafetiva... que, de acordo com as testemunhas, estava com os pronunciados quando estes conduziam o sr. José até o bloco 13... que desconhece sua condição de assistente social... que, por intermédio do Jeremias, chegou ao sr. Ronaldo André da Silva, vigilante noturno, que ratificou as informações prestadas por outras testemunhas... que à época dos fatos o sr. Ronaldo informou um endereço no Aurá... que a testemunha Ana Helena Martins Ribeiro presenciou quando a vítima foi levada pelos recorrentes e corréus e sua filha, que é viciada em drogas, presenciou quando ele estava amarrado e encapuzado no ap. 1308, bem como quando o levaram até o bloco 08, onde foi encontrado seu sapato, até que levaram seu corpo... que a testemunha Ana Helena foi ouvida na delegacia e sua filha, na condição de adolescente, foi ouvida em sua presença... que a investigação se iniciou a partir dos depoimentos de pessoas que presenciaram os fatos ou que dele tomaram conhecimento... que não se recorda dos termos do IPL, mas que o sr. Jeremias e o Ronaldo prestaram esclarecimentos... que a sra. Ana reconheceu o sapato da vítima... que o desaparecimento foi iniciado no mesmo dia e a investigação se iniciou 14 dias após... que a polícia chegou à sra. Ana através de uma informação, obtida de informantes, e que a testemunha confirmou os fatos... que citou o nome de Jonhnatas em razão do que lhe foi relatado pela testemunha... que o setor de informação chegou ao Jonhnatas, sugerindo a formalização de um auto de reconhecimento para confirmação de sua identidade pela testemunha... que não recebeu os laudos periciais até a conclusão do IPL...”

Ana Helena Martins de Deus, testemunha, ID 13690422/432:

“Que conhecia a vítima de vista, pois moravam no mesmo bloco... que soube pela manhã que tinham matado um senhor, mas não sabia quem era...que sua filha, que era menor, foi ameaçada e por isso ela teve que viajar... que Manoel dos Santos a procurou e fez ameaças para que fosse à delegacia... que não o conhece, mas que ele ordenou que fosse depor sobre os réus... que os fatos que narrou na delegacia não são verdadeiros; que mentiu em razão das ameaças proferidas por Manoel Santos... que tudo o que narrou para o delegado é mentira, pois não viu ninguém e nem os fatos... que não identificou o sapato da vítima... que foi obrigada a ir na delegacia e prestar depoimento, pois fora ameaçada, assim como sua filha... que não sabe se Manoel dos Santos é policial... que na delegacia relatou o que lhe foi determinado pelo sr. Manoel...”

Na audiência ocorrida em 11/11/2021, demais testemunhas foram ouvidas e trago à colação excerto dos depoimentos prestados, vejamos:

Sr. Dorivaldo, Investigador de Polícia, ID 13690462/484:

“Que tomou conhecimento do crime através de uma jovem que morava no mesmo prédio que a vítima; que ela relatou que os réus teriam agarrado a vítima e levado para um outro bloco e entraram em um apartamento que não tinha ninguém e lá o torturaram por acharem que a vítima passava informações sobre o grupo... que Michele dava choque na genitália da vítima e um outro o sufocava com um saco plástico e acabaram o matando... que chamaram por um cidadão conhecido por ‘Portuga’ e colocaram o corpo na mala de seu veículo... que a partir daí passaram a identificar os autores do delito e outras testemunhas... que a Jenniffer, que teria contado à mãe o ocorrido, sumiu... que não conseguiram localizar o corpo... que participou das diligências e repassou as informações ao delegado Mourão... que a vítima tinha amizade com um homem conhecido por Jeremias e que o grupo acreditava ser esse um policial militar, sendo esta a suposta razão do crime... que acusou Michele, conhecida como “Molecão”, de ter participado do crime e que esta em momento algum se defendeu ou negou participação no delito... que a sra. Ana, mãe da Jennifer, compareceu à delegacia chorando e relatou que o grupo teria matado um amigo seu e que sua filha teria lhe relatado como o crime aconteceu, pois teria sido chamada, junto com outra, para que limpasse o apartamento onde o crime aconteceu... que se dona Ana negou as informações prestadas na delegacia o fez por medo de morrer... que só após tomar conhecimento dos fatos, bem como do comparecimento da sra. Michele na delegacia, foi tombado o IPL... que Jennifer, filha de dona Ana, juntamente com uma colega foram testemunhas do crime... que tomou conhecimento de detalhes do crime pela mãe de uma testemunha... que esteve no local do suposto crime, mas não logo após este... que a perícia ocorreu algum tempo depois do fato e o local do crime não fora preservado, não sendo encontrado qualquer vestígio do crime, assim como da alegada tortura.”

Gabriel, testemunha, ID 13690485/492:

“Que não sabe nada sobre o suposto crime, assim como não residia no local em que este teria ocorrido... que a polícia civil foi à sua residência, pois havia comentário de que teria participado do crime, mas que era menor de idade à época e não sabe nada acerca do crime... que não conhece os envolvidos e não tem qualquer conhecimento sobre os fatos...”

Na audiência ocorrida em 07/12/2021, foi ouvida a testemunha Marcelo Pina Barbosa, ID 13690522/526, que dentre outros relatou:

“Que é membro da associação de moradores do Conjunto Girassol, comunidade próxima à Comunidade do Carandiru; que conhece a sra. Michele das ações desenvolvidas em conjunto pelas comunidades e sempre a viu auxiliando a comunidade; que soube dos fatos por intermédio do sr. Ronaldo, pedreiro que morava na Comunidade El Shaday... que este lhe relatou que o sr. Jeremias, acompanhado de mais duas pessoas, invadiu sua residência e lhe disse para apontar determinadas pessoas como autores do crime contra o sr. Josué... que não sabe a razão pela qual Michele foi envolvida no delito e ficou surpreso ao saber de tal fato... que Jeremias morava em um Conjunto às proximidades... que Jeremias apareceu uma vez em sua casa e perguntou o que ele sabia sobre a morte do primo, Josué... que não conhece o sr. Marcos Romário... que não conhece os demais acusados, mas sabe que moravam na comunidade...”

À mesma data a ré Michele ao Juízo relatou, ID 13690527/534:

“Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não sabe quem matou a vítima ou mesmo se esta foi morta; que na data do crime estava dormindo em sua residência; que não conhece os demais indiciados... que não conhecia a vítima, nem por nome e nem por apelido... que não tem nada a declarar sobre os fatos em apuração e jamais esteve na mata da Aracanga... que não sabe se a vítima era X9 e que nunca se envolveu no tráfico de drogas... que nunca viu o sr. Jeremias na comunidade...”

O réu Jonhnatan, depoimento em ID 13690535/540, afirmou:

“Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que só teve conhecimento do crime depois de ter sido preso; que não conhece os demais réus e tampouco a vítima... que não se recorda do que estava fazendo na data e hora do crime... que não conhece as testemunhas... que não tem nenhum conhecimento dos fatos... que não pode informar se a vítima era X9 na localidade porque não frequentava o lugar e não a conhecia; que nunca foi à mata da Aracanga... que nunca frequentou a favela do Carandiru e não sabe onde fica. “

O réu Lucas, depoimento em ID 13690541/548, relatou:

“Que na data do fato não mais residia na comunidade e que desconhecia o ocorrido... que estava conversando com uma tia quando uma viatura se aproximou e os policiais o colocaram no porta-malas, sendo levado para a delegacia onde foi acusado de participação no crime... que até a data do depoimento estava preso por um crime que não cometeu; que na data do crime estava na casa de sua família no Conjunto Júlia Seffer... que a Michele ajudava as pessoas no condomínio e chegou a vê-la, mas não a conhece... que nunca viu a vítima e nunca ouviu falar sobre ele ou seu irmão... que nunca andou pela mata da Aracanga... que a Giselle também ajudava as pessoas da comunidade... que não conhece as testemunhas ouvidas e nem aos demais envolvidos... que durante o tempo que morou na comunidade não conheceu ninguém de nome Jonhnatan...”

O réu Romário, depoimento gravado em mídia de ID 549/554, ao Juízo relatou:

“Que nega os fatos que lhe são imputados... que não residia no local do suposto crime e nunca lá esteve... que não conhece os demais réus, assim como não conhecia a vítima, cujo nome só soube naquele momento... que não sabia ser esta, a quem não conhecia, X9... que não conhece as testemunhas... que não conhece e nem teve contato com as armas do crime... que no dia em referência estava no Guamá, com sua família...”

Observa-se, dos depoimentos colhidos em fase judicial, momento em que oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, que efetivamente as testemunhas não confirmaram os depoimentos colhidos em fase inquisitorial e tampouco reconheceram os recorrentes como autores do suposto delito, cuja materialidade igualmente não restou provada.

A perícia a que foi submetido o local de ocorrência do suposto crime não foi conclusiva, não foi encontrado qualquer vestígio que apontasse o local informado, e periciado, como aquele em que teria ocorrido o homicídio, pois o que fora ali encontrado não se mostrou suficiente a comprovar a ocorrência do delito relatado, bem como da prática de tortura, e não há nos autos qualquer informação acerca da bermuda lá encontrada, pois, apesar de nesta haver vestígios de sangue não fora submetida a exame de DNA que pudesse constatar ser efetivamente sangue a mancha contida no material e se este era da suposta vítima, não havendo, portanto, qualquer prova de materialidade delitiva.

Tem-se dos autos que a testemunha Jeremias, suposto parente da vítima Josué e que só foi ouvida na fase inquisitorial, não procurou a autoridade policial para relatar o desaparecimento de seu parente, o que foi relatado somente pela testemunha Giselle e pela ré Michele após serem informadas por terceiros que Jeremias estaria proferindo ameaças contra si em razão da suposta morte de Josué, sendo o Investigador da Polícia civil, Sr. Dorivaldo Bastos da Silva, ouvido como testemunha, o responsável pelo registro do Boletim de Ocorrência Policial que deu origem às investigações, não restando devidamente esclarecido como a polícia chegou aos réus, ora recorrentes, como autores do delito.

A testemunha Jeremias, só ouvida na fase inquisitorial, como relatado, à autoridade policial forneceu informações acerca do suposto crime e de sua autoria, porém, não deu detalhes de como tomou conhecimento dos fatos, como tomou conhecimento acerca dos autores e das supostas torturas praticadas contra a vítima.

A suposta testemunha ocular do crime, sra. Ana Helena Martins de Deus, afirmou em Juízo que fora ameaçada para procurar a delegacia e apontar os réus como autores do crime, mas, que não presenciou absolutamente nada, que não viu a vítima no dia em questão e que tampouco a conhecia, afirmando não ter visto e muito menos reconhecido o sapato encontrado no local em que teria ocorrido o delito e que, em tese, pertenceria à vítima (sapato este que, pelo que se deflui do IPL, foi reconhecido como pertencente à vítima pelo sr. Jeremias), tendo a sra. Ana Helena desmentido em Juízo que tudo o que relatou ao delegado, afirmando, com veemência, que não presenciou nenhum fato relacionado ao suposto crime.

Ressalto, por imperativo, que a filha da sr. Ana Helena, que à data do fato era menor de idade e, de acordo com o relato de sua genitora, por ser usuária de drogas frequentava o local onde teria ocorrido o delito, razão pela qual teria presenciado o crime e lhe revelado detalhes de como este se deu, jamais foi ouvida, seja em sede inquisitorial ou judicial, não podendo o suposto relato por ela prestado ser considerado como prova, primeiro por se tratar de “
ouvir dizer
”, segundo, porque não restou corroborado em sede judicial, mormente em razão da negativa de sua mãe acerca de qualquer fato relacionado ao crime.

A testemunha Gabriel, que à data do fato era menor de idade, ratificou em Juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial - oitiva especial, qual seja, que não participou do crime, que não conhecia os réus e que tampouco morava na comunidade onde o delito teria ocorrido.

A testemunha ouvida em sede inquisitorial, sr. Ronaldo André da Silva, não foi ouvida em sede judicial para ratificar o depoimento prestado, não podendo, portanto, ser considerado como prova contra os réus, mormente por ter revelado ao delegado somente o que supostamente ouvira de seu filho, que também não foi ouvido em qualquer fase, seja durante o inquérito policial, seja durante a instrução processual.

Tem-se, portanto, que da análise dos autos,
em especial dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, cujas mídias estão colacionadas aos autos, não se observa qualquer prova apta à pronúncia.

Os réus, como se observa das mídias da audiência de instrução e julgamento, cujos excertos ao norte foram colacionados, negaram a prática delituosa.

Assim, os únicos depoimentos dos quais se tem alguma informação acerca do crime apurado nestes autos foram aqueles prestados pelo Delegado da Polícia Civil, Dr. Murão, que presidiu o IPL que apurou a suposta morte da vítima José, e aquele prestado pelo Investigador Dorivaldo, de onde se deflui que a única prova a pesar contra os réus foi o depoimento da testemunha Ana Helena que, como demonstrado, desmentiu com veemência tudo o que relatou em sede policial, não havendo nos autos nada mais a relacionar os apelantes ao suposto crime, cuja materialidade não restou comprovada.

É certo que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Contudo, a materialidade tem que ter sido comprovada, de forma inconteste, o que não se observa no caso em apreço, e os indícios de autoria/participação devem ser fortes para que o réu seja pronunciado, o que não se observa nos autos, onde tudo o que há em desfavor dos recorrentes são conjecturas sobre como, hipoteticamente, teriam agido.

Sobre o tema preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.

Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.

Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Porém, da análise de tudo que consta nos autos verifico que não restou comprovada materialidade do crime e sequer como se deu a participação dos recorrentes na conduta, podendo perfeitamente a suposta vítima ter se evadido do local em que residia, que era uma invasão, sem dar satisfação, mormente por não haver nos autos ninguém a relatar seu desaparecimento além do sr. Jeremias que, segundo foi citado nos autos, responde pelo crime de falsidade ideológica por se passar por policial civil. Ademais, inexiste nos autos qualquer outro relato sobre o suposto desaparecimento e morte da vítima Josué, pois a única suposta testemunha ocular, em cujo depoimento se baseou todo o IPL e, em decorrência deste, a Denúncia, na oportunidade em que foi ouvida em Juízo afirmou que tudo o que relatara anteriormente fora em razão de ameaças sofridas para que incriminasse os réus.

Forçoso, portanto, reconhecer a ausência de provas judicializadas em desfavor dos recorrentes, não havendo, portanto, como ser mantida a decisão de pronúncia, uma vez que o
recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, como no caso em apreço.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, "D", e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284

do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP – o qual reforça o princípio acusatório no processo penal –, mas

sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2
.
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ
, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também

anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo – e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.932.774 - AM (2020/0248929-4). RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2021).
(Grifei).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.

1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o
jus accusationis
à decisão de recebimento de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (HC n. 589.270/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/3/2021). (Grifei).

Assim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial ao norte colacionado, e com o qual coaduno, reconheço que não há nos autos elementos probatórios, produzidos em sede de judicial, aptos a sustentar a pronúncia dos
recorrentes, não havendo como esta ser mantida, devendo os recorrentes, portanto, serem impronunciados, nos termos do art. 414 do CPP.

Pode até ser que os recorrentes tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida em sede judicial não se mostra apta a fundamentar a pronúncia, na medida em que não restou comprovada a materialidade e inexiste indícios suficientes de autoria, pois nada restou comprovado em sede judicial e a
pronúncia, que
não depende de provas, há que ser consubstanciada, pelo menos, em indícios, em possibilidades e estes devem ser demonstrados em Juízo, o que não ocorreu e, sob tais circunstâncias, a impronúncia é medida que se impõe, pois, em tal caso a dúvida há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ressalto, por fim, que essa decisão não faz coisa julgada material, mas formal, tendo em vista que o § U do art. 414 do CPP prevê a possibilidade de nova denúncia ser formulada enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, desde que nova prova surja
.

Ex positis,
e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça,

conheço dos recursos e lhes dou provimento

para impronunciar os recorrentes.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/04/2024